Tribunal: STF
Processo: ARE 1209261
Classe: ARE
Órgão julgador: LUIZ FUX
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2019-08-30
Data de publicação: 2019-08-30

Ementa:
Ementa: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PENAL E PROCESSUAL PENAL. CRIME DE ESTUPRO DE VULNERÁVEL. ARTIGO 217-A DO CÓDIGO PENAL. AMBIGUIDADE, OBSCURIDADE, CONTRADIÇÃO OU OMISSÃO. INEXISTÊNCIA. ERRO MATERIAL. INOCORRÊNCIA. REEXAME DE MATÉRIA DECIDIDA. INVIABILIDADE. EFEITOS INFRINGENTES. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO MANIFESTAMENTE PROTELATÓRIO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO DESPROVIDOS. DETERMINADA A CERTIFICAÇÃO DO TRÂNSITO EM JULGADO, COM A CONSEQUENTE BAIXA IMEDIATA DOS AUTOS AO JUÍZO DE ORIGEM, INDEPENDENTEMENTE DA PUBLICAÇÃO DO ACÓRDÃO.